Tribunal: TJDFT
Processo: 0734104-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. RECONVENÇÃO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HIPÓTESES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade do proferimento de decisão parcial de mérito nos autos do processo de origem, diante da suposta ausência de controvérsia a respeito dos fatos narrados e dos requerimentos formulados pelo agravado por ocasião da reconvenção.
2. De acordo com a regra prevista no art. 356 do CPC haverá decisão parcial de mérito nos casos em que um ou mais dos requerimentos formulados pela parte ou apenas parcela deles mostrar-se incontroversa ou se reunidas as condições para imediato julgamento.
3. No caso em análise o Juízo singular considerou que as alegações articuladas pelo reconvinte não foram oportunamente impugnadas pela autora, tratando-se, portanto, de fatos incontroversos. No entanto, ao oferecer sua resposta à contestação e à reconvenção, a autora impugnou, ainda que sucintamente, as alegações formuladas pelo réu. 3.1. Em momento algum a autora concordou, expressa ou tacitamente, com a versão dos fatos apresentada ou mesmo com os pedidos formulados pelo demandado.
4. Diante da existência de impugnação aos argumentos articulados pelo agravado, não poderia o Juízo singular ter julgado parcialmente o mérito da demanda com amparo na regra prevista no art. 374, inc. II, do CPC, ao alvitre de que “não dependem de prova os fatos (...) afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária”.
5. Convém acrescentar que a regra prevista no art. 356 do CPC autoriza a decisão parcial de mérito apenas nas hipóteses em que um ou mais dos pedidos formulados mostrar-se incontroverso (inc. I) ou estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355 do mesmo estatuto processual (inc. II), situações não caracterizadas no caso em deslinde.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.